Tribunal: TJSP
Processo: 2275470-19.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Habeas Corpus – Execução Penal – Alegação de excesso de prazo para a análise do pleito de progressão ao regime semiaberto – Superveniência de decisão deferindo a benesse perseguida (regime intermediário) - Esvaziamento do objeto desta ação. Mandamus prejudicado.